Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720614-83.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA RECORRIDO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TANIA MARA DE RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AFRONTA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DESCREDENCIAMENTO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS RECURSOS E DESPROVIMENTO DOS DEMAIS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL e TÂNIA MARA DE RESENDE contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a responsabilidade solidária das rés, condená-las ao reembolso de despesas médicas, à compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinar à ALLCARE a garantia de plano de saúde com abrangência nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ALLCARE Administradora de Benefícios possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a UNIMED Nacional responde solidariamente pelos danos causados à consumidora; (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais; (iv) reconhecer a incidência da multa cominatória (astreintes) por descumprimento parcial da tutela antecipada. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. A ALLCARE, ao atuar na gestão e alteração do contrato de plano de saúde, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A UNIMED Nacional, ao assumir a autora como beneficiária, assume também a responsabilidade pelos serviços prestados, inclusive pelas falhas decorrentes da falta de comunicação prévia sobre alteração de rede credenciada e mudança de abrangência do plano. 4. A falha de comunicação prévia e a alteração de abrangência de plano de saúde, especialmente durante o acompanhamento pré-natal da autora, configuram violação ao dever de informação e geram dano moral indenizável. 5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não justificando majoração em sede recursal. 6. O reconhecimento da incidência da multa cominatória por descumprimento parcial da tutela de urgência é cabível, devendo o valor ser apurado na fase de cumprimento de sentença, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 7. A majoração dos honorários advocatícios em 2% é cabível diante do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme §11 do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Rejeitada a alegação genérica de afronta à Dialeticidade, Recursos da ALLCARE Administradora de Benefícios e da UNIMED Nacional desprovidos; recurso de Tânia Mara de Resende parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A administradora de benefícios que atua na gestão de contrato de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas no serviço. 2. A operadora de plano de saúde sucessora no fornecimento de serviços assume responsabilidade pelos danos causados aos consumidores, inclusive por falhas de comunicação prévia e alteração da rede credenciada. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. 4. A multa cominatória fixada em tutela de urgência pode ser reconhecida e seu valor deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 101, e 102, todos da Resolução Normativa 566/2022 da Agência Nacional de Saúde, sustentando a ausência de responsabilidade in casu. Afirma a impossibilidade de reativação do plano de saúde da recorrida, porquanto a “Unimed Norte de Minas (Unimed Montes Claros)” rescindiu o contrato firmado. Acrescenta ser exclusivamente da referida operadora a responsabilidade em manter o plano da recorrida, bem como de assumir todas as obrigações decorrentes da violação contratual. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046, e FABIANA DE SOUZA FERNANDES, OAB/SP 185.470. Nas contrarrazões, a parte recorrida TANIA MARA DE RESENDE pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 2o, 101, e 102, todos da Resolução Normativa 566/2022 da Agência Nacional de Saúde, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Registre-se, ademais, que o mesmo fundamento também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Assim, “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046, e FABIANA DE SOUZA FERNANDES, OAB/SP 185.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002